Tribunal: TJDFT
Processo: 0717944-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE E GRAVIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP.

1. As condições pessoais do paciente não são aptas, por si sós, a afastar a custódia cautelar, principalmente, se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada, diante das circunstâncias fáticas do caso.

2. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva quando verificado o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pelos indícios colhidos nos autos, que sugerem que o paciente integra organização criminosa.

3. Ordem denegada.